Tribunal: STF
Processo: ARE 1589211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1079. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. SESI/SENAI/SESC/SENAC/SENAT E SEBRAE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCRA, ABDI, APEX, DPC, FAER E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.950/1981. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Por oportunidade do exame dos Temas Repetitivos 325 e 495, manifestou-se o STF no sentido de que a nova redação do art. 149, §2º, III, da CF/88, após a alteração da EC 33/2001, não estabelece restrição a base imponível de incidência tributária para as contribuições de intervenção do domínio econômico (CIDEs). Prevaleceu que a facultatividade decorrente da utilização da expressão “poderão”, no texto do inciso, não alcançaria somente as espécies de alíquotas admitidas (ad valorem ou específicas), mas também as próprias bases de cálculo elegíveis, não se tendo pretendido fazer da enumeração da alínea “a” um rol taxativo.
2. Contribuição ao SESI/SENAI/SESC/SENAC/SENAT. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente de observância obrigatória, estabeleceu a seguinte tese jurídica (Tema 1079): “i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários” (REsp n. 1.898.532/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 13/3/2024, DJe de 2/5/2024). Precedente que merece ser aplicado a todas as contribuições ao “Sistema S”, uma vez encontrarem semelhante previsão legal.
2.1. A despeito da querela acerca da sucessão legislativa operada – notadamente quanto à vigência da norma do art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950/1981, que se refere genericamente às “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros” –, especificamente no que tange ao teto-limite das contribuições devidas em favor do SESI, SENAI, SESC e SENAC, não resta dúvida de ter sido objeto de expressa revogação pelo art. 1º, I, do Decreto-Lei 2.318/1986.
2.2. Quando do julgamento do repetitivo, a Corte Superior decidiu pela modulação de efeitos, determinando haver de se reconhecer indébito tributário somente em favor de demandante que, cumulativamente: (i) tenha ajuizado ação judicial ou formulado pedido administrativo em relação aos referidos tributos até a data do início do julgamento do REsp 1.898.532/CE, cuja primeira sessão de julgamento ocorreu em 25/10/2023; e (ii) que até a referida data tenha obtido pronunciamento judicial ou administrativo favorável na referida demanda. Hipótese em que se reconhece a ausência de relação jurídica tributária até a data da publicação do acórdão de julgamento do REsp 1.898.532/CE, que ocorreu em 2/5/2024.
2.3. No caso dos autos, diante da sentença de improcedência do pedido, restam não atendidos os pressupostos da decisão de modulação de efeitos.
3. Contribuição ao SEBRAE. Conforme decorre do art. 8º, §3º, da Lei 8.029, trata-se, a bem ver, de mera destinação específica aos valores decorrente de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI e SESC. Assim, merece a aplicação da mesma ratio decidendi dessas contribuições.
4. Contribuições ao INCRA, APEX, ABDI, DPC, FAer e ao Salário-Educação. Mesmo se repute vigente o art. 4°, parágrafo único, da Lei 6.950/81 – questão duvidosa –, não encontra a norma aplicabilidade às referidas contribuições, porquanto, desde o advento da MP 63/89 (convertida na Lei 7.787/89), o salário de contribuição deixou de determinar a base de cálculo desses tributos.
5. Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 145, §1º; 149, §2º, III, a; 150, I, II e IV; 154, I; 170 e 195, I, a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente